Tribunal: TJPA
Processo: 0005793-44.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ART. 7º, INCISO I E II, DA LEI 11.340/2006 - VIAS DE FATO COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E ART. 147 DO CP, CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRELIMINARDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Analisando os lapsos temporais ocorridos no feito entre a data do recebimento da denúncia (29/03/2016), e a sentença prolatada (11/02/2019), que condenou o réu a 1 mês e 10 dias de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, no termo do que preceitua o inciso VI do referido artigo 109, o prazo transcorrido foi de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 dias, prazo inferior ao prevista para a prescrição.DO MÉRITO1. DA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO OCORRÊNCIA. Embora a denúncia tenha sido tipificada no art. 147 do CPB (crime de ameaça), c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, a conduta descrita na exordial acusatória e as provas colhidas durante a instrução processual, levaram a convicção do magistrado de primeiro grau, que o apelante incorreu na infração prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 11.340/06 (via de fato), condenando-o na referida contravenção, razão pela qual não há que se falar em crime de ameaça.2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. A materialidade e autoria comprovadas, através do conjunto probatório carreado nos autos. Formação da convicção judicial sobre a necessidade de responsabilização do agente, não havendo que se falar em reforma da sentença penal condenatória que deverá ser mantida em todos os seus termos.3. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ?f?, CÓDIGO PENAL. TESE REJEITADA. A infração penal ficou devidamente comprovada que ocorreu no âmbito familiar contra a mulher, razão pela qual à circunstância agravante mencionada no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, deva ser mantida.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, de votos e de oficio, declarar extinta a punibilidade do apelado MAXCLAY MOURA DE SOUSA, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 05 de outubro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO N.º:

0005793-44.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE:

ODÁCIO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA:

ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ART. 7º, INCISO I E II, DA LEI 11.340/2006 - VIAS DE FATO COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E ART. 147 DO CP, CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
PRELIMINAR
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INOCORRÊNCIA.
Analisando os lapsos temporais ocorridos no feito entre a data do recebimento da denúncia
(29/03/2016)
, e a sentença prolatada (
11/02/2019)
, que condenou o réu a
1 mês e 10 dias de detenção
, a qual prescreve em
03 (três) anos
, no termo do que preceitua o inciso VI do referido artigo 109, o prazo transcorrido foi de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 dias, prazo inferior ao prevista para a prescrição.
DO MÉRITO
1.

DA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA
. NÃO OCORRÊNCIA. E
mbora a denúncia tenha sido tipificada no art. 147 do CPB (crime de ameaça), c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, a conduta descrita na exordial acusatória e as provas colhidas durante a instrução processual, levaram a convicção do magistrado de primeiro grau, que o apelante incorreu na infração prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 11.340/06 (via de fato), condenando-o na referida contravenção, razão pela qual não há que se falar em crime de ameaça.
2.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO PROVIMENTO
. A materialidade e autoria comprovadas, através do conjunto probatório carreado nos autos. Formação da convicção judicial sobre a necessidade de responsabilização do agente, não havendo que se falar em reforma da sentença penal condenatória que deverá ser mantida em todos os seus termos.
3.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ¿f¿, CÓDIGO PENAL.
TESE REJEITADA.
A infração penal ficou devidamente comprovada que ocorreu no âmbito familiar contra a mulher, razão pela qual à circunstância agravante mencionada no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, deva ser mantida.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, de votos e de oficio, declarar extinta a punibilidade do apelado MAXCLAY MOURA DE SOUSA, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO: ______________.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO N.º:

0005793-44.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE:

ODÁCIO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA:

ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ODÁCIO FERREIRA
por intermédio do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 83-84v) que condenou o apelante a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, na conduta tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Narrou à denúncia
(fl. 02-04), que as partes conviveram maritalmente durante 30 anos, advindo dessa relação 3 filhos, estando, atualmente, separados. A vítima relata que o nacional é uma pessoa bastante agressiva, já tendo-lhe agredido fisicamente com chutes e, verbalmente, chamando-a de velha, doida, doente e ladra, principalmente quando faz ingestão de bebida alcoólica. Segundo a acusação, no dia 13/02/2015, o denunciado ameaçou causar mal grave e injusto a sua ex-companheira, a qual se dirigiu a Delegacia, na companhia de sua irmã Izabel Maria de Oliveira, devido ao temor que sentia em relação ao denunciado.

Por essa razão, o ora apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 147, do CPB, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia recebida em 29/03/2016 (fl. 15).

Em razões recursais
(fls. 87-91), a Defensoria Pública pugnou:
1)
A extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente;
2)
A declaração de atipicidade do crime de ameaça;
3)
Absolvição do apelante por insuficiência de provas;
4)
Da impossibilidade de aplicação da agravante no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(fls. 92-102), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do presente recurso,

e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 113-117), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ODÁCIO FERREIRA
por intermédio do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 83-84v) que condenou o apelante a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, na conduta tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
PRELIMINAR
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A Defesa alega a ocorrência do instituto da prescrição, na modalidade intercorrente, prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

No que tange ao pedido requerido, adianto prima facie que
rejeito
a alegação em comento, explico:

Nos termos do que dispõe o art. 110, § 1º do Código Penal, a prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação regula-se pela pena aplicada cominada ao crime, conforme dispositivo legal
in verbis
:
Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A reprimenda aplicada na sentença condenatória ao apelante foi de 1 mês e 10 dias de detenção, a qual prescreve em
03 (três) anos
, no termo do que preceitua o inciso VI do referido artigo 109:
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(
...)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

De acordo com o rol taxativo do art.117 do Código Penal, dispositivo que enumera os atos que interrompem a prescrição, não apresenta o trânsito em julgado para acusação como uma das causas interruptivas, conforme se observa de seu texto:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III- pela decisão confirmatória da pronúncia
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.

Analisando os lapsos temporais ocorridos no feito entre a data do recebimento da denúncia
(29/03/2016)
, e considerando que a sentença condenatória foi prolatada em
11/02/2019
, marco interruptivo da prescrição, transcorreram 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 dias, prazo inferior ao prevista para a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Diante do prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual não reconheço a prescrição, na modalidade intercorrente.

Passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
1.

DA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA

O recorrente veicula pretensão recursal absolutória fulcrado na tese de atipicidade do crime de ameaça, tendo em vista não existirem provas de que o acusado queria causar mal injusto e grave à ofendida, sendo as palavras proferidas no momento de raiva e descontrole emocional, o que referida circunstância torna o fato atípico, uma vez que se trata de vaga ameaça.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos, aponta de forma cristalina, que a decisão, que atribuiu aos fatos uma nova definição jurídica (
emendatio libelli
), condenando o apelante na conduta tipificado no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 (via de fato),objeto do recurso, e foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido no bojo dos autos, conforme demonstrado a seguir.

O recorrente impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser absolvido com base em conduta atípica do crime de ameaça, tendo em vista a ausência de dolo específico de causar mal injusto e grave a vítima.

Ressalto que embora a denúncia tenha sido tipificada no crime de ameaça, a conduta descrita na exordial acusatória e as provas colhidas durante a instrução processual, levaram a convicção do magistrado de primeiro grau, que o apelante incorreu na contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 11.340/06 (via de fato), razão pela qual proferiu a sentença condenatória guerreada, com fundamento na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, conforme prevê o art. 155 do Código de Processo Penal, que assim dispões :
Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, é improcedente as alegações da defesa em suas razões recursais, ao arguir atipicidade da conduta do crime de ameaça, tendo em vista que as palavras do apelante foram proferidas no momento de raiva e descontrole emocional. Destaco novamente que o recorrente foi condenado por via de fato e não ameaça.

A contravenção de vias de fato está tipificada no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais (LEP), estando assim definida:
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação ao crime de lesão corporal, porém, são infrações penais da mesma espécie, a primeira delas prevista no capítulo do Código Penal que prevê os crimes contra a pessoa; e, a segunda, elencada, na lei própria, entre as contravenções referentes à pessoa. A distinção reside no fato de que, enquanto a contravenção é infração de perigo, o crime do art. 129 reclama, além do perigo, o dano decorrente da lesão suportada pela vítima.

Discorrendo da análise do núcleo do tipo penal descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/41), Guilherme de Souza Nucci esclarece que:
¿(...) a doutrina, termina definindo - o que seria trabalho do legislador - esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de MARCELLO JARDIM LINHARES: `conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a¿ (Contravenções penais, v. 1, p. 164)¿.

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, está longe de ser uma conduta atípica, ao contrário, apresenta todos os elementos configuradores da contravenção pelo qual fora condenado.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto à materialidade e autoria das vias de fato, restam devidamente comprovadas uma vez que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente na prática da Contravenção Penal de vias de fato.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo.

A ofendida, na qualidade de informante,
REGINA MARIA DE OLIVEIRA
afirmou:
¿QUE o réu o réu tinha um comportamento controlador e que por diversas vezes lhe agrediu verbalmente. Contou também que no dia do ocorrido estava no banheiro terminando de tomar banho e o seu então companheiro chegou em casa alcoolizado entrou no banheiro e começou a agredi-la, sem deixar que ela saísse do local. A vítima disse ainda que após essa agressão procurou meios para se manter afastada do réu.¿

A informante
IZABEL MARIA DE OLIVEIRA
, irmã da ofendida declarou:
¿QUE soube do ocorrido por meio de uma ligação telefônica. Contou ainda, que o relacionamento do casal sempre foi conturbado e que era costume do réu, após fazer ingestão de bebida alcoólica, agredir fisicamente e verbalmente a vítima. Relatou que devido ao fato das agressões terem se intensificado nos últimos anos a família se viu obrigada a intervir, temendo pela vida da vítima.¿

A testemunha
JERONIMA BARBOSA DA SILVA
, vizinha do casal, afirmou:
¿QUE ao chegar na casa dos vizinhos viu a vítima com hematomas no rosto e foi informada de que o réu teria empurrado e desferido um soco no rosto da vítima. Narrou ainda, que aconselhou a senhora Regina Maria a tomar providencias sobre o ocorrido.¿

A informante
TEREZA DE LURDES CAMILETTI CORREIA
, amiga da vítima afirmou:
¿QUE tomou conhecimento da agressão por meio dos vizinhos. Informou ainda que ouviu comentários de que a vítima era ameaçada pelo acusado e atestou já ter visto sinais de agressão física no rosto da senhora Regina Maria.

Entendo que tais depoimentos mostram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria da contravenção, já que a vítima, testemunha e informantes foram unânimes e contundentes em afirmar que o réu, ora apelante era contumaz na prática de agressões a sua companheira, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado a conduta tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Conforme jurisprudência proveniente do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, destacando-se, em especial, os depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas
.
2. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência, a presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3. De acordo com o Código de Processo Penal, em seu artigo 385, o juiz pode reconhecer circunstâncias agravantes, mesmo que nenhuma delas tenha sido alegada.
4. A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ¿
f
¿, do Código Penal, deve ser mantida, pois além de tal circunstância não ter sido utilizada para exasperar a pena-base, o recorrente se prevaleceu das relações domésticas para a prática delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido, decisão unanime. (TJ-PA. Apelação 0005596-55.2016.8.14.0028, relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, datado de 16/07/20200

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela ofendida em Juízo vai ao encontro da denúncia e também dos depoimentos prestados pela testemunha e informantes.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0503163-11.2016.8.05.0080, Relator (a): Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 08/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108)

Assim, andou bem o magistrado sentenciante quando fundamentou a sentença penal condenatória:

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria do delito, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, de modo que sua negativa de autoria feita em juízo se mostra como prova isolada e divorciada do conjunto probatório que aponta para o mesmo a prática de via de fato descrita na inicial acusatória.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, já que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria da contravenção penal narrado na denúncia, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.

Via de efeito, não se pode alegar
ausência de dolo,
tais afirmações se mostram absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agia com constante agressões, inclusive presenciado pela testemunha as marcas da agressão sofrida pela ofendida. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal tipificada no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.
3.
DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ¿f¿, CÓDIGO PENAL

Neste capítulo, a defesa pugna pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿ do CPB, tendo em vista o magistrado ter aplicado sem o devido fundamento legal, uma vez que a mesma não consta da exordial acusatória, o que ocasionou violação ao princípio do contraditório e ampla defesa

Adianto que não acolho o requerimento pela Defesa.

Destaco o artigo 61, II, ¿f¿, do CPB, dispõe:
Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)
II -
ter o agente cometido o crime: ;
(...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Neste tópico, entendo impertinente
a alegação defensiva da ocorrência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, pelo
o reconhecimento

da agravante
acima mencionada, na medida em que a circunstância considerada para agravar a pena foi a
coabitação do acusado com a vítima,
restando demonstrada em toda instrução processual, que o réu se prevaleceu de relações domésticas para praticar vias de fato contra a ofendida Regina Maria de Oliveira.

Observa-se que na denúncia apresentada pelo representante ministerial, as circunstâncias descritas na exordial, descreve que o fato se deu no âmbito doméstico, pelo fato do réu e a vítima mantinham uma relação afetiva estável por trinta anos, advindo inclusive da relação três filhos. Logo é impertinente a tese trazida pela defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação penal dada a eles, não restando caracterizada dessa feita qualquer violação à ampla defesa ou contraditório.

No que diz respeito ausência de motivos na aplicação da agravante por parte do magistrado, entendo que incorreu novamente em equívoco a defesa, uma vez que o juiz de primeiro grau, na aplicação da pena fundamentou coerentemente a agravante ao afirmar que pelo fato da infração ter ocorrido no âmbito familiar, contra mulher, há a necessidade de aplicação da referida agravante, conforme trecho da decisão
in verbis:
¿(...)
O art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, prescreve que configura violência doméstica e familiar contra a mulher as agressões físicas ou psicológicas perpetradas no contexto de uma relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Portanto, as violências praticadas pelo réu contra sua então companheira se subsumam ao disposto na referida lei. O conjunto probatório permite concluir que o acusado, por meio de ações incutiu temor real na vítima, executando violência física contra esta, com agressões físicas, sendo presenciado por testemunhas hematomas em diversas partes do corpo da vítima; dessa forma, praticou a infração tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.
Outrossim, o fato de o delito ter sido perpetrado no âmbito familiar contra a mulher, urge dosar a pena dando especial atenção à circunstância agravante mencionada no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal
. A conduta criminosa praticada pelo réu contra a vítima não está acobertada por nenhuma causa excludente de ilicitude; o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. O acusado praticou uma infração penal, motivo pelo qual o direito lhe reserva a devida sanção penal. Em face do exposto,Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR ODACIO FERREIRA, já qualificado (nascido em 23/01/1955, natural de Marabá/PA, filho de Florêncio Ferreira e Santa Belfiori), pela conduta tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, por ter praticado vias de fato contra a vítima REGINA MARIA DE OLIVEIRA.(...)¿ Grifei.

Assim, diante dos fundamentos em questão, não acolho o pedido requerido.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora